Tribunal: TJSP
Processo: 2135558-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo interno – Despacho que indeferiu pedido de efeito ativo no agravo de instrumento – Inconformismo da recorrente – Alegação de que estariam presentes os requisitos para a concessão da medida – Pedido de reconsideração - Descabimento – Razões deduzidas no recurso que em nada infirmam a convicção exarada no despacho inicial, cujos fundamentos ficam ratificados integralmente – Decisão

Ementa:
Agravo interno – Despacho que indeferiu pedido de efeito ativo no agravo de instrumento – Inconformismo da recorrente – Alegação de que estariam presentes os requisitos para a concessão da medida – Pedido de reconsideração - Descabimento – Razões deduzidas no recurso que em nada infirmam a convicção exarada no despacho inicial, cujos fundamentos ficam ratificados integralmente – Decisão mantida – Recurso desprovido.